Tribunal: TJSP
Processo: 1036921-68.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
VOTO No 30365

REVISIONAL. Empréstimos bancários. Pretensão de limitação dos descontos das prestações na folha de pagamento de benefícios previdenciários e na conta corrente do mutuário a 30% de sua renda mensal líquida. Cabimento. Aplicação analógica da Lei 10.820/2003 aos empréstimos com desconto em conta corrente. Precedentes do STJ e jurisprudência majoritária do TJSP. Sentença

Ementa:
VOTO No 30365

REVISIONAL. Empréstimos bancários. Pretensão de limitação dos descontos das prestações na folha de pagamento de benefícios previdenciários e na conta corrente do mutuário a 30% de sua renda mensal líquida. Cabimento. Aplicação analógica da Lei 10.820/2003 aos empréstimos com desconto em conta corrente. Precedentes do STJ e jurisprudência majoritária do TJSP. Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000428989
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036921-68.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ UNIBANCO
S/A, é apelada ANA CAROLINA MIANO SANTAROZA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO No 1036921-68.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 32a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELADA: ANA CAROLINA MIANO SANTAROZA
VOTO No 30365
REVISIONAL. Empréstimos bancários. Pretensão de limitação dos
descontos das prestações na folha de pagamento de benefícios
previdenciários e na conta corrente do mutuário a 30% de sua renda
mensal líquida. Cabimento. Aplicação analógica da Lei 10.820/2003 aos
empréstimos com desconto em conta corrente. Precedentes do STJ e
jurisprudência majoritária do TJSP. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por ITAÚ UNIBANCO S/A (fls.
516/523) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 32a Vara Cível do Foro Central
da Comarca de São Paulo, Dr. Fábio de Souza Pimenta (fls. 499/502), que julgou
procedentes os pedidos da ação revisional de contratos bancários ajuizada pela
Apelada, ANA CAROLINA MIANO SANTAROZA, em face do Apelante para “tornar
definitiva a tutela antecipada de fls. 93/95 para determinar que
os descontos do requerido em conta salário da parte autora, para
fim de quitação de débitos, esteja limitado ao percentual de 30%
dos rendimentos líquidos (assim se entendendo o salário bruto com
desconto de imposto de renda e contribuição previdenciária) desse
correntista.”
Sustenta o Apelante (a) a limitação de descontos de 30% (trinta
por cento) do desconto do empréstimo consignado prevista na Lei no 10.820/2003 não
incide, por analogia, ao empréstimo pago por meio de débito em conta; (b) a r. sentença
ignorou o que foi decidido pelo C. STJ no REsp no 1.586.910/SP e prestigia “não
somente o inadimplemento, mas também o enriquecimento desenfreado
e ilegal de clientes bancários” (fl. 518); (c) a mencionada limitação de 30%
(trinta por cento) não pode ser estendida a todos os contratos existentes, pena violação
a segurança jurídica; (d) a conta corrente na qual ocorre os débitos não tem como única

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
finalidade o recebimento de salários; (e) o art. 833, IV do NCPC veda a penhora de
salários, mas não a sua livre disposição por contrato; (f) os empréstimos com débito em
conta corrente tem condições mais benéficas ao consumidor; (g) a limitação dos
descontos prolonga a dívida e, assim, prejudica o próprio Apelado; (h) o atual
entendimento do C. STJ é pela inexistência de limitação aos débitos em conta corrente;
e (i) o valor total de descontos em empréstimos consignados é inferior a 30% (trinta por
cento) dos rendimentos da Apelada. Pretende a reforma da r. sentença.
O recurso é tempestivo.
Contrarrazões às fls. 529/542.
Oposição ao julgamento virtual à fl. 545.
Remetido o recurso à mesa (fls. 551/552), o Apelante noticiou o
cumprimento da tutela provisória de urgência concedida às fls.93/95 e confirmada pela
r. sentença recorrida para “[afastar] qualquer incidência de multa” (fls.
553/556).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

O Apelante pretende a reforma da r. sentença que julgou
procedentes os pedidos da ação revisional de contratos bancários ajuizada pelo
Apelado para limitar os descontos de parcelas de empréstimos consignados e comuns
a 30% (trinta por cento) da sua remuneração mensal líquida, em analogia a Lei no
10.820/2003.
Não assiste razão ao recorrente.
Embora não houvesse divergência em relação à possibilidade do
desconto consignado em folha de pagamento para a amortização do mútuo bancário,
este Relator considera nula a cláusula que permite o desconto diretamente na conta
corrente do mutuário, por ser ilegal e abusiva, contrariando expressamente o disposto
nos arts. 166 do Código Civil, 51, IV, do CDC, 833, IV, do NCPC e 5o, LIV, e 7o, X, da
Constituição Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A interpretação da legislação acima relacionada, no entender
deste Relator, impede o credor de invadir o patrimônio do devedor para a satisfação do
seu crédito, nem mesmo munido de cláusula contratual que o autorize. Ou seja, trata-se
de conduta ilícita e a simples inserção de uma cláusula contratual não afasta a sua
ilegalidade (art. 51, IV, do CDC).
A conduta da instituição financeira se torna ainda mais grave
quando ele invade o patrimônio do correntista e atinge a sua remuneração, ferindo,
assim, a sua dignidade.
Tanto é assim que, somente após longa e exaustiva discussão
legislativa, o sistema foi complementado para permitir em situações excepcionais,
listadas nas Leis no 10.820/2003 (arts. 1o e 2o) e no 8.112/1990, o desconto de
prestações de empréstimos bancários em folha de pagamento.
Todavia, a jurisprudência do C. STJ abrandou tal entendimento,
posicionando-se pela validade da cláusula contratual que permite o desconto de
parcelas de mútuo bancário da conta corrente do mutuário, desde que não
ultrapassado o limite de 30% previsto no diploma legal supra referido, aplicado por
analogia.
Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado:
“RECURSO
ESPECIAL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
RENEGOCIAÇÃO
DE
DÍVIDA. DESCONTO
EM CONTA-CORRENTE.
POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR.
SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Validade da
cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para
pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda
que se trate de conta utilizada para recebimento de
salário. 2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar
30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida
pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios
(Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do
mínimo existencial, em consonância com o princípio da
dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes
específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 5.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp no 1.584.501/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 06/10/2016)
(destaques acrescentados)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No mesmo sentido: AgInt no REsp no 1.565.533/PR, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 23/08/2016; AgRg no REsp no 1.535.736/DF, Rel. Min.
Herman Benjamin, 2a Turma, j. 13/10/2015.
Esse é o entendimento reiterado desta C. Câmara: Ap.
1002797-59.2014.8.26.0577;
Rel.
Cerqueira
Leite;
j.
14/11/2017;
Ag.
2027826-74.2017.8.26.0000, Rel. Sandra Galhardo Esteves, j. 27/04/2017; Ap.
1065397-24.2016.8.26.0100,
Rel.
Jacob
Valente,
j.
09/03/2017;
Ap.
1026541-59.2014.8.26.0100,
Rel.
Cerqueira
Leite,
j.
26/10/2016;
Ap.
0003644-22.2009.8.26.0038, Rel. Castro Figliolia, j. 03/02/2016.
Dessa forma, ressalvado o entendimento pessoal deste Relator e
respeitados os precedentes citados pelo Apelante que entendem inexistir qualquer
limitação aos descontos, adota-se a orientação jurisprudencial majoritária que considera
válida a cláusula autorizadora de desconto em conta corrente para pagamento de
prestações de contrato de empréstimo bancário, respeitado o limite de 30% da renda
mensal líquida do mutuário.
Recurso não provido.
Destaca-se, por fim, que o juízo a quo não se pronunciou sobre
eventual descumprimento da tutela provisória de urgência concedida às fls. 93/95 ou
aplicação de multa cominatória e, em consequência, as questões aventadas pelo
Apelante na petição de fls.553/556 não podem ser conhecidas por esta C. Câmara.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Considerados a ausência de condenação e o baixo valor da
causa (R$ 1.000,00
fl. 17), elevam-se os honorários sucumbenciais, por
equidade, de 10% (dez por cento) do valor da causa para R$ 800,00 (oitocentos
reais), nos termos do art. 85, §§ 8o e 11 do NCPC.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator